Tribunal: TJSP
Processo: 1019416-44.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
1. UNIESP PAGA - Contrato de financiamento de serviços educacionais com previsão de pagamento de mensalidades pelas rés – Recusa de custeio do financiamento sob o fundamento de que não observada a "excelência acadêmica" – Ilícita subjetividade e potestatividade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
1. UNIESP PAGA - Contrato de financiamento de serviços educacionais com previsão de pagamento de mensalidades pelas rés – Recusa de custeio do financiamento sob o fundamento de que não observada a "excelência acadêmica" – Ilícita subjetividade e potestatividade do termo ora reconhecida – Indicação de que necessária nota mínima constante de portaria interna editada após a assinatura do contrato que não socorre à parte requerida - Ofensa ao dever de informação e boa-fé objetiva – Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor – Iterativos julgados deste c. Tribunal de Justiça a respeito da mesma previsão contratual – Correta a sentença ao condenar os réus ao custeio do financiamento estudantil, nos termos do constante no Programa "UNIESP PAGA" – Precedentes, envolvendo o mesmo grupo educacional – Banco do Brasil que deve permanecer no polo passivo e ser condenado no pedido principal – Contrato de financiamento coligado ao de prestação de serviços educacionais – Medida imprescindível para que o aluno não seja cobrado pelas mensalidades, que deverão ser suportadas pela instituição de ensino.
2. DANOS MORAIS – Abalo extrapatrimonial evidente – Negativação do nome pelo débito relativo ao financiamento não pago pelas corrés – Aflição e agruras decorrentes da frustração da justa expectativa de ter o estudo custeado pelas rés – Indenização ora fixada em dez mil reais, a ser suportada exclusivamente pelas rés, já que o Banco do Brasil nada contribuiu neste cenário.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000267726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019416-44.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
EVERTON BRAMBILA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL
S/A, ASSOCIAÇÃO FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO S/S LTDA (UNIESP) e
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencidos a relatora sorteada e o quinto
desembargador. Declaram a relatora sorteada e o terceiro desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA (Presidente),
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1019416-44.2018.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: EVERTON BRAMBILA
APELADOS: ASSOCIAÇÃO FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO S/S LTDA
(UNIESP) E OUTROS
VOTO 39964
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
1. UNIESP PAGA - Contrato de financiamento de serviços educacionais
com previsão de pagamento de mensalidades pelas rés Recusa de
custeio do financiamento sob o fundamento de que não observada a
"excelência acadêmica" Ilícita subjetividade e potestatividade do termo
ora reconhecida Indicação de que necessária nota mínima constante de
portaria interna editada após a assinatura do contrato que não socorre à
parte requerida - Ofensa ao dever de informação e boa-fé objetiva
Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor Iterativos julgados deste c. Tribunal de
Justiça a respeito da mesma previsão contratual Correta a sentença ao
condenar os réus ao custeio do financiamento estudantil, nos termos do
constante no Programa "UNIESP PAGA" Precedentes, envolvendo o
mesmo grupo educacional Banco do Brasil que deve permanecer no
polo passivo e ser condenado no pedido principal
Contrato de
financiamento coligado ao de prestação de serviços educacionais
Medida imprescindível para que o aluno não seja cobrado pelas
mensalidades, que deverão ser suportadas pela instituição de ensino.
2. DANOS MORAIS Abalo extrapatrimonial evidente Negativação
do nome pelo débito relativo ao financiamento não pago pelas corrés
Aflição e agruras decorrentes da frustração da justa expectativa de ter o
estudo custeado pelas rés Indenização ora fixada em dez mil reais, a ser
suportada exclusivamente pelas rés, já que o Banco do Brasil nada
contribuiu neste cenário.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por EVERTON
BRAMBILA contra a r. sentença de improcedência dos pedidos formulados em
face de ASSOCIAÇÃO FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO S/S LTDA
(UNIESP) E OUTROS, em que discutida a legalidade da recusa da ré UNIESP
a fazer frente ao financiamento estudantil obtido pelo autor, por meio do
programa “Uniesp Paga”.
O recurso interposto foi devidamente relatado pela ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargadora Ana Catarina Strauch, em que a parte busca, em suma, o
reconhecimento da ilegalidade da recusa, no que toca ao requisito da
excelência acadêmica, culminando na condenação dos réus ao cumprimento
das obrigações assumidas por meio daquele programa estudantil, assim como
ao pagamento de indenização por danos morais.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente Desembargadora Relatora nega
provimento ao recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
De início, resta claro que se aplicam ao caso concreto as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, por ser, o autor, destinatário
final do serviço prestado pela instituição de ensino (CDC, art. 2o), fazendo jus à
facilitação de sua defesa, inclusive com a inversão do ônus probatório, desde
que atendido o requisito da verossimilhança de suas alegações, conforme
previsto no art. 6o, VIII do mesmo diploma legal.
Como consta dos autos, as partes firmaram contrato por
meio do qual a UNIESP assumiu, entre outras, a obrigação de arcar com o
custo de financiamento estudantil do autor, o conhecido FIES. Tal avença se
realizou por meio do programa “UNIESP PAGA”, há muito conhecido deste e.
Tribunal de Justiça.
O autor cursou engenharia de produção, entre janeiro de
2012 e 2017, tendo colado grau em agosto deste ano, conforme histórico de
fls. 41/42.
Em documento não datado, o autor teria sido notificado de
que descumprido o requisito da excelência acadêmica, por ter obtido algumas
notas inferiores a 7.0 durante o curso (fls. 82). Foi negativado por dívida
superior a cem mil reais (fls. 528).
Em primeiro grau, como relatado, foi reconhecido a falha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor no cumprimento dos requisitos exigidos pelo programa. In casu, a
famigerada “excelência acadêmica”.
Entretanto, cuida-se de requisito subjetivo e que ostenta
graus de potestatividade, pois submete o aluno a critérios nada claros, cuja
definição fica a cargo exclusivo da parte que se beneficiaria da exclusão do
bolsista do programa.
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
Prestação de Serviços Educacionais

Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa
denominado "Uniesp paga"
Descumprimento contratual
por parte do autor não verificado Conceito subjetivo de
"excelência acadêmica" Necessidade de interpretação
mais favorável a este, nos termos do art. 47 do CDC
Não observância aos artigos 6o, III, 30 e 31 do CDC pelas
rés

Reconhecimento
de nulidade de cláusula
contratual, indevida a recusa das rés em honrar com a
promessa
de
quitação
da
dívida
decorrente
do
financiamento estudantil da autora, sob pena de afronta
à boa-fé objetiva
Dano moral configurado
Valor
majorado, de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade

Recurso das rés desprovido, parcialmente provido o do autor. (Apelação
1004545-85.2017.8.26.0201, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 16/08/2018, gn.).
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Sentença
de parcial procedência. RECURSO DAS RÉS. Em razão de
suposto descumprimento de cláusula que exigia da aluna
"excelência acadêmica", teve negado o pagamento do
financiamento estudantil (Fies) prometido pelas rés. A aluna
foi aprovada e se formou, não ficando demonstrado o
propalado descumprimento dos requisitos contratual, tendo
em
vista
a
subjetividade
do
termo
"excelência
acadêmica" e do direito do consumidor à informação
clara dos serviços e à interpretação dos contratos de
maneira favorável a si. Ademais, Não é lícita a condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da rés de recusar ao cumprimento na sua parte do
contrato apenas pelo simples fato de a aluna ter tirado
01 (uma) nota abaixo de 7,0 (sete). RECURSO DA
AUTORA. Ausência de comprovação de negativação injusta
ou indevida. Comunicado expedido por órgão de restrição
ao crédito que não gera, por si só, direito à reparação por
danos morais. Não comprovada a sua publicação. Dano
moral não configurado. Apelações improvidas. (Apelação
1004817-79.2017.8.26.0201, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Jairo Oliveira Júnior, j. em 10/08/2018, g.n.).
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GARANTIA DE PAGAMENTO
DE FINANCIAMENTO (FIES) PELA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". PROPAGANDA
VEICULADA SEM CONDICIONANTES. OBRIGAÇÃO DE O
ALUNO MANTER "EXCELÊNCIA ACADÊMICA" E TER NO
MÍNIMO MÉDIA 3 DE DESEMPENHO INDIVIDUAL NO
ENADE. CONCEITO SUBJETIVO, NÃO ESCLARECIDO
NO
MOMENTO
DA
AVENÇA.
CLÁUSULA
SEM
QUALQUER
INFORMAÇÃO
CLARA
E
PRECISA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.
ART.
54,
§
3.o,
CDC.
ALUNO
APROVADO.
PREENCHIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
REFERENTES ÀS ATIVIDADES SOCIAIS PRATICADAS
PELO ALUNO E AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO
DOS
JUROS
DO
FIES.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
DO
ALUNO
NÃO
VERIFICADO.
OBRIGAÇÃO
DA
GARANTIDORA
DE
CUMPRIR
O
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
1001967-81.2016.8.26.0526,
35a
Câmara de Direito Privado, j. em 1o/08/2018, g.n.).
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Parcial procedência Apelo da ré Prestação de serviços
educacionais Programa "UNIESP PAGA", que concede ao
aluno, mediante o cumprimento de determinados requisitos,
o custeio integral do FIES, ao final do curso, pela entidade
estudantil Recusa da Faculdade sob o argumento de que
a aluna não atingiu a "excelência acadêmica" necessária
Critério subjetivo e não especificado no contrato A mera
indicação de que o aluno deve mostrar "excelência
acadêmica" não enseja a conclusão de que a nota inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.0 (sete) o excluiria de tal condição, já que o contrato não
define qualquer critério para o enquadramento do aluno
nessa definição Aluna que obteve aprovação em todas as
matérias sem dependência, tanto que foi expedido seu
diploma
normalmente

Requisito
de
"excelência
acadêmica" preenchido Obrigação da ré de cumprir o
dever contratualmente assumido de pagamento do FIES
da autora
Necessidade de interpretação mais
favorável do contrato à autora, nos termos do art. 47 do
CDC Não observância, pela ré, aos artigos 6o, III, 30 e
31
do
CDC

Nulidade
da
cláusula
contratual
reconhecida, sendo indevida a recusa da ré em honrar
com o pagamento do financiamento estudantil da
autora, sob pena de afronta à boa-fé objetiva

Precedentes desta Corte Sentença mantida RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação 1008613-25.2017.8.26.0348, 18a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
em 24/04/2018).
Ementa: Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais Financiamento estudantil (FIES) patrocinado
pela instituição de ensino requerida através do programa "A
Uniesp Paga". Preliminar de incompetência Alegação de
competência da Justiça Federal para apreciação da matéria
Descabimento
Demanda embasada em contrato de
prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir
danos decorrentes de práticas abusivas decorrentes de
relação de consumo Inaplicabilidade do disposto no art.
109, I, da CF - Ausente o interesse da União ou de qualquer
entidade autárquica ou empresa pública federal Preliminar
repelida. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais Financiamento estudantil (FIES) patrocinado
pela instituição de ensino requerida - Programa "A Uniesp
Paga"
Obrigação assumida pela instituição de ensino
arcar com o pagamento do financiamento contratado pela
autora, desde que comprovados o cumprimento dos
requisitos contratuais
Alegação de descumprimento do
requisito de "excelência acadêmica" a inviabilizar a quitação
do contrato
Descabimento
A discente apresentou
frequência e rendimento satisfatórios durante todo o curso, a
viabilizar sua conclusão
Ausência de disposição
contratual esclarecendo de forma clara e objetiva a
necessidade de obtenção de média superior a 7,0

Violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva
que devem nortear as relações contratuais Inexistência
de prova a evidenciar o descumprimento de quaisquer
requisitos contratuais pela autora, de modo a tornar legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a recusa ao pagamento do financiamento pela ré

Sentença mantida
Recurso negado. Danos morais
A
recusa injustificada à quitação do financiamento estudantil
pela ré deu causa à inscrição do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito
Danos morais
evidenciados com o próprio fato (damnum in re ipsa)

Indenização arbitrada em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida

Recurso negado. Obrigação de fazer consistente na retirada
do nome da autora dos cadastros de inadimplentes

Compete ao credor a exclusão do nome do devedor dos
cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis,
contados da integral quitação do débito
Inteligência da
Súmula 548 do STJ Negativação, no caso, realizada pelo
Banco do Brasil, a quem compete a correspondente
exclusão, após o pagamento realizado pela ré Sentença
reformada Recurso provido, nesta parte. Recurso provido
em parte. (Apelação 1035736-80.2015.8.26.0602, 13a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
em 24/04/2018).
Ementa: Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp
Paga" nitidamente abusiva, ao exigir genericamente
"excelência acadêmica", sem especificar o significado e
a interpretação dessa expressão. Aluna que teve ótimo
rendimento escolar, sem dependências e com uma única
nota abaixo de sete, nota, por sinal, não especificada nas
exigências para que a ré pagasse o FIES da aluna.
Aplicação dos arts.6o, III, e 51, IV, do CDC. Sentença bem
proferida
e
mantida.
Apelo
improvido.
(Apelação
1013161-08.2017.8.26.0344, 34a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Soares Levada, j. em 23/04/2018, g.n.).
Ementa:
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PROGRAMA
"UNIESP
PAGA".
OBRIGAÇÃO DE O ALUNO MANTER "EXCELÊNCIA
ACADÊMICA".
CONCEITO
SUBJETIVO,
NÃO
ESCLARECIDO
NA
AVENÇA.
ALUNO
APROVADO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO ALUNO NÃO
VERIFICADO. EXEGESE DO CDC (ARTS. 6o, III, E 47).
DANO MATERIAL. DANO MORAL. 1. O autor ingressou em
curso de graduação da ré, aderindo ao programa "Uniesp
Paga". Em razão de suposto descumprimento de
cláusula que exigia do aluno "excelência acadêmica",
teve negado o pagamento do financiamento estudantil
(Fies) prometido pela ré. 2. O aluno foi aprovado e se
formou,
não
ficando
demonstrado
o
propalado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprimento dos requisitos contratuais, haja vista a
subjetividade do termo "excelência acadêmica" e do
direito do consumidor à informação clara dos serviços e
à interpretação dos contratos de maneira favorável a si.
3. Os programas de bolsa divulgados pela ré como
estratégia
para
angaria
novos
alunos
vem
sendo
investigados pelo Ministério Público Federal, gerando a
assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta. 4.
Deve a ré, portanto, arcar com o pagamento do débito
estudantil e ressarcir os danos causados ao consumidor. 5.
Os débitos em conta foram estornados. 6. Já a
"negativação" indevida causa abalo "in re ipsa", que
comporta
reparação.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação 1015132-70.2015.8.26.0482, 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Melo Colombi, j. em 21/09/2017,
g.n).
Portanto, o que se tem é que a cláusula contratual em
exame possui tão elevado grau de subjetividade que não pode servir de
escudo para que as rés não cumpram a obrigação contratual de pagamento do
financiamento estudantil.
A fixação de nota mínima 7 em todas as matérias, conforme
suposta portaria interna, não afeta os termos do contrato, já que sequer há
prova de que o autor foi dada ciência de seus termos quando da contratação
ou, ainda, quando obtidas pouquíssimas notas abaixo de tal patamar.
De se destacar, ainda, a evidente violação à boa-fé objetiva,
na medida em que o autor, de fato, obteve notas inferiores a sete durante o
curso, mas jamais fora notificado de que estaria a ser desqualificado do
programa, para que pudesse optar por continuar o curso, buscar outra forma
de financiamento ou algo equivalente. Não se pode admitir que, concluído o
curso, convicto do benefício prometido, venha ser surpreendido por vultosa
cobrança.
Nessa quadratura, é de rigor a reforma da r. sentença.
No que toca ao Banco do Brasil S/A, sua atuação não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limita a mero agente financeiro. Como o contrato de financiamento estudantil
foi celebrado entre o autor e esta casa bancária, o resultado útil do julgado
somente será efetivo com a condenação de todos os réus no que toca à
inexigibilidade do débito, até mesmo porque coligados.
Vale dizer, com a procedência dos pedidos formulados em
desfavor de ambos, o banco réu ficará adstrito ao comando do julgado que
determina à corré que arque com o pagamento do financiamento estudantil, de
modo que não poderá, na mora desta, voltar-se contra o estudante, promover
atos de cobrança ou negativar seu nome.
A propósito:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação
de fazer e reparação por danos morais
Financiamento
estudantil (FIES) patrocinado pela instituição de ensino
requerida através do programa "A Uniesp Paga" Sentença
que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco réu

Descabimento - Legitimidade passiva do banco réu
evidenciada
O Banco do Brasil S/A, na condição de
agente
financeiro,
tem
legitimidade passiva para
responder pelo pedido de suspensão da cobrança,
inexigibilidade do débito bem como a negativação do
nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
Sentença reformada Recurso do autor provido. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de
fazer e reparação por danos morais
Financiamento
estudantil (FIES) pelo qual a instituição de ensino se
responsabilizaria pelo pagamento do financiamento, desde
que provados o cumprimento dos requisitos previstos no
Contrato de Garantia
No caso, restou incontroverso o
conhecimento tardio das obrigações contratuais pelo
discente- No entanto, após ciência dos termos do contrato,
optou o aluno por prosseguir com a contratação
descumprindo conscientemente as obrigações previstas
para a participação no programa "A Uniesp Paga" -
Descabida a alegação tardia de abusividade das cláusulas
contratuais pelo autor após recusa das rés ao pagamento do
contrato do financiamento estudantil Aplicação do princípio
da boa-fé objetiva e princípio "venire contra factum
proprium" Dever da requerida, no entanto, de arcar com o
pagamento das parcelas referente ao período em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor desconhecia os termos do contrato Débito relativo
ao período em que o autor desconhecia os termos do
contrato que, portanto, é inexigível, devendo o Banco réu se
abster de cobrar e incluir o nome do autor em banco de
dados de inadimplentes Danos morais Inocorrência
Mero descumprimento do contrato insuscetível de gerar
obrigação de indenizar - Sentença parcialmente reformada
Recursos parcialmente providos. Recursos parcialmente
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1044232-30.2017.8.26.0602;
Relator
(a):
Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019) (grifou-se)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação
de fazer e reparação por danos morais
Financiamento
estudantil (FIES) patrocinado pela instituição de ensino
requerida através do programa "A Uniesp Paga" Sentença
que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco réu

Descabimento - Legitimidade passiva do banco réu
evidenciada
O Banco do Brasil S/A, na condição de
agente
financeiro,
tem
legitimidade passiva para
responder pelo pedido de suspensão da cobrança,
inexigibilidade do débito bem como a negativação do
nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
Sentença reformada
Recurso do autor provido. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de
fazer e reparação por danos morais
Financiamento
estudantil (FIES) pelo qual a instituição de ensino se
responsabilizaria pelo pagamento do financiamento, desde
que provados o cumprimento dos requisitos previstos no
Contrato de Garantia
No caso, restou incontroverso o
conhecimento tardio das obrigações contratuais pelo
discente- No entanto, após ciência dos termos do contrato,
optou o aluno por prosseguir com a contratação
descumprindo conscientemente as obrigações previstas
para a participação no programa "A Uniesp Paga" -
Descabida a alegação tardia de abusividade das cláusulas
contratuais pelo autor após recusa das rés ao pagamento do
contrato do financiamento estudantil Aplicação do princípio
da boa-fé objetiva e princípio "venire contra factum
proprium" Dever da requerida, no entanto, de arcar com o
pagamento das parcelas referente ao período em que o
autor desconhecia os termos do contrato Débito relativo
ao período em que o autor desconhecia os termos do
contrato que, portanto, é inexigível, devendo o Banco réu se
abster de cobrar e incluir o nome do autor em banco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dados de inadimplentes Danos morais Inocorrência
Mero descumprimento do contrato insuscetível de gerar
obrigação de indenizar - Sentença parcialmente reformada
Recursos parcialmente providos. Recursos parcialmente
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1044232-30.2017.8.26.0602;
Relator
(a):
Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019) (grifou-se)
Passa-se à análise da condenação dos réus ao pagamento
de indenização por danos morais.
O grupo educacional Uniesp comumente é condenado por
este e. Tribunal de Justiça em casos da espécie, envolvendo o chamado
programa “FIES e UNIESP PAGA”.
Acerca do tema, os seguintes precedentes deste e. Tribunal
de Justiça:
Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
PROMESSA DE FIANÇA E ISENÇÃO DE PAGAMENTO
DAS
MENSALIDADES

ENSINO
SUPERIOR

PROGRAMA FIES E "UNIESP PAGA" OFENSA MORAL
CARACTERIZADA 1
Universidade que ofertou seus
cursos apresentando slogans no sentido de que os
alunos não pagariam "nada", beneficiando-se de
programas educacionais do governo sem fiador ou
apresentação de garantia, pois a própria instituição
figuraria como fiadora e garante do contrato. Negativa de
rematrícula após frequência de um semestre, sob o
argumento de débitos em aberto. Descabimento; 2 Alunos
que criaram evidente expectativa de concluir o ensino
superior, de ver abertas novas portas no mercado de
trabalho e de possível início de uma nova fase de vida. Mas
todas estas expectativas se esvaíram no momento em que
verificaram que a demandada simplesmente não podia
cumprir as promessas que constaram de suas ofertas e
panfletos. Não se pode afirmar que tenha havido mero
aborrecimento ou transtorno cotidiano. As cadeiras
universitárias são, para muitos, ainda, a porta de entrada
para outro patamar, como verdadeiro plano de vida. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quebra de tal expectativa não pode ser tratada com um
desfazimento de contrato comum; 3
É o caso de
reconhecer o dano moral, fixando-o em favor de cada
autor em quantia equivalente a R$ 12.000,00, suficiente
para reparar os danos causados e impingir à ré o dever
de aprimorar a prestação de seus serviços; 4 Conforme
previsto em termo de ajustamento de conduta firmado entre
a
universidade e o Ministério Público, os alunos
prejudicados
pelo
sistema
da
ré
deverão
ser
beneficiados com bolsas integrais, concedidas pela
instituição, que providenciará a quitação de seus
financiamentos junto ao órgão público respectivo.
RECURSO DA RÉ UNIESP IMPROVIDO. RECURSO DOS
AUTORES
PROVIDO
EM
PARTE.
(Apelação
1005899-03.2015.8.26.0077, 30a Câmara de Direito Privado,
rela Desa Maria Lúcia Pizzotti, j. em 24/08/2016, g.n.).
Ementa: APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS PROGRAMA "UNIESP PAGA" PLEITO
DE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO
DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
Elementos de
prova trazidos pela autora que dão crédito à versão
apresentada de que como beneficiária do denominado
programa "UNIESP PAGA" deveria ter os valores do
financiamento assumidos pelas instituições mantenedoras
do programa, havendo se desincumbido de suas obrigações
De rigor, portanto, o provimento do recurso, no que toca
ao pleito de condenação da recorrida a arcar com os custos
do financiamento estudantil. DANOS MORAIS Situação
vivenciada pela autora que supera o mero inadimplemento contratual

Danos
morais
caracterizados
Indenização fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
1010684-37.2017.8.26.0077,
37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em
31/07/2018, g.n.).
A situação vivenciada pelo autor não pode ser reputada
como mero inadimplemento contratual, sem desdobramentos outros.
Ora, não recebeu plenas informações a respeito do
“benefício” que lhe fora prometido e acreditou que poderia concluir curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superior com bolsa de estudos integral, bastando que preenchesse requisitos
abusivos.
Não há argumentar com ausência de danos morais. Basta,
renovada as vênias aos partidários de entendimento diverso, que nos
imaginemos passando pela situação vivenciada pela parte para que
concluamos que o comportamento da ré causou de fato angústia, aflição,
desassossego de espírito.
Ademais o “dano moral simplesmente por ser moral,
dispensa a sua demonstração e dispensa prova do dano. De maneira que a
responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do
simples fato da violação (danum in re ipsa)” (Apelação
9205614-73.2005.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Júlio
Vidal, j. em 29/09/2009).
Vale trazer à colação os seguintes pronunciamentos desta
c. Corte de Justiça, ambos relacionados ao Grupo Uniesp.
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Ação anulatória cumulada com indenização por danos
morais. Hipótese em que as alunas contrataram o
financiamento estudantil com a instituição financeira na
expectativa de que a entidade educacional honrasse o
compromisso de assumir a responsabilidade por
aludido pagamento. Instituição de ensino que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo ou
modificativo do direito das autoras (CPC, art. 373, II).
Publicidade veiculada pela ré, ademais, que evidencia a
promessa de pagamento do financiamento estudantil, sem
qualquer ressalva quanto ao curso escolhido pelo aluno.
Consideração de que é fato notório a prática de
irregularidades pela ré para a obtenção do fundo de
financiamento estudantil para seus alunos, o que a
levou, inclusive, a celebrar Termo de Ajustamento de
Conduta com o Ministério Público Federal. Indevida
inscrição do nome das autoras nos cadastros dos órgãos de
proteção
ao
crédito.
Danos
morais
configurados.
Responsabilidade, no entanto, que deve ser debitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente à instituição de ensino, tendo em vista que
agiu o banco no exercício regular do seu direito. Sentença
de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente em relação à entidade educacional e
parcialmente procedente em relação à instituição financeira.
Recurso provido, em parte. Dispositivo: deram parcial
provimento
ao
recurso.
(Apelação
1000241-83.2016.8.26.0005, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. João Camilo de Almeida Prado Costa, j. em
24/04/2017, Apelada: UNIESP, g.n..).
Ementa: Apelação Ação de Obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização - Prestação de serviços
educacionais
Negativa de rematrícula de aluna

Sentença de parcial procedência
Apelo da instituição
objetivando a improcedência integral dos pedidos Recurso
adesivo da autora, buscando a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais. Argumentos
do réu que não convencem
Isenção oferecida aos
alunos com adesão ao programa "Fies Uniesp Paga"
Aluna que, após dois anos de curso, sem nunca ter recebido
qualquer boleto para pagamento ou outro meio de cobrança
de
eventual
mensalidade,
foi
surpreendida
com
a
informação de que deveria firmar contrato de financiamento
Irregularidades constatadas Contrato de prestação de
serviços educacionais com informações inverídicas

Ausência de demonstração, pela instituição de ensino, do
porque subitamente mudou a forma de contratação
enquanto a aluna cursava o ensino superior - Ônus de prova
que pertencia à ré, nos termos do artigo 333, II, do Código
de Processo Civil. RECURSO ADESIVO DA AUTORA

Frustação da legítima expectativa de rematrícula, após dois
anos de curso
Inúmeros aborrecimentos causados à
autora em decorrência da conduta da instituição ré que
justifica a imposição de reparação pelos danos morais
experimentados

Situação
que
ultrapassa
mero
aborrecimento

Dever
de
indenizar
caracterizado.
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA.
(Apelação 1007683-15.2015.8.26.0077, 37a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em 25/10/2016,
g.n.)
A casa bancária não possui qualquer vínculo com a conduta
mercadológica abusiva da instituição de ensino, de modo que a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora imposta somente deverá ser suportada por elas.
Resta, pois, fixar o quantum indenizatório.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser
concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como
forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral
é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da
antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atentando-se a todos estes fatores, de rigor a condenação
das instituições de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de um por
cento ao mês, da citação, e correção monetária da presente data, segundo os
índices da Tabela Prática.
Em suma, dou provimento em parte ao recurso do autor,
para julgar procedentes em parte os pedidos formulados, na forma que acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constou.
No que toca aos ônus da sucumbência, deverá, a ré
UNIESP, repartir o custo do processo com o Banco do Brasil e arcar com
honorários de quinze por cento do valor da condenação, na forma do artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil (valor do financiamento acrescido de
indenização por danos morais).
O Banco do Brasil deverá repartir o custo do processo com
a corré e suportar honorários de sucumbência fixados em R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo
Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13814
Apelação Cível no 1019416-44.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Everton Brambila
Apelados: Banco do Brasil S/A, Associação Faculdade de Ribeirão Preto
S/s Ltda (uniesp) e Fundação Uniesp de Teleducação
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 13814
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
536/540, cujo relatório adoto, julgou a “Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização
por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência”, interposta por EVERTON
BRAMBILA em face de FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA e ASSOCIAÇÃO
FACULADADE DE RIBEIRÃO PRETO LTDA., nos seguintes termos: “Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação às correqueridas, com fundamento
no artigo 487, inciso I do CPC, na forma da fundamentação. Em razão da
sucumbência, arcará o autor com as custas processuais e demais despesas, e
honorários advocatícios aos patronos das requeridas, que ora fixo em 10% sobre o
valor atribuído à causa. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser a
parte autora beneficiária da gratuidade judiciária. Eventual aplicação de multa pelo
descumprimento da determinação para suspensão da negativação junto ao SCPC e
SERASA, deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença”
Apela o autor alegando, preliminarmente, cerceamento de
defesa, ante o julgamento antecipado sem possibilitar a oitiva das testemunhas. No
mérito, busca a reforma do julgado, tendo em vista que o apelante cumpriu com todas as
obrigações exigidas pela recorrida. Menciona que o contrato exige que o aluno mostre
excelência no rendimento escolar, mas em nenhum momento menciona qual a média
que o aluno precisa obter (fls. 542/555).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões apresentadas às fls. 145/151.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o
apelante é beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se “Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização
por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência”, interposta por EVERTON
BRAMBILA em face de FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, da ASSOCIAÇÃO
FACULADADE DE RIBEIRÃO PRETO LTDA. e do BANCO DO BRASIL S/A,
objetivando a concessão de medida liminar para o fim de determinar o imediato
pagamento, por parte da Instituição ré, de cada parcela de amortização no respectivo
vencimento e das parcelas em atraso, retirando o nome do autor junto ao órgão de
proteção ao crédito. No mérito, busca a condenação da ré no pagamento do montante
principal do contrato firmado com o FIES, bem como seja reconhecido o dano moral.
Às fls. 61/62, o Juízo a quo concedeu o benefício da
justiça gratuita ao autor e indeferiu o pedido liminar. Contra esta decisão houve a
interposição de agravo de instrumento por parte do autor, sobrevindo v. acórdão (fls.
509/514) de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Israel Góes dos Anjos que deu
provimento ao recurso determinando que os réus se abstenham de promover a inclusão
do nome do autor nos cadastros de inadimplentes ou providenciem a exclusão se já a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tiver realizado.
O Banco do Brasil apresentou contestação às fls. 128/160
e a Instituição de Ensino apresentou sua contestação às fls. 227/260.
Houve apresentação de réplica às fls. 479/494
Sobreveio a r. sentença de fls. 536/540, proferida pelo
Douto Magistrado a quo que, que julgou improcedente os pedidos, condenando o autor
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, observando-se a justiça gratuita concedida ao
autor.
Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa,
o julgamento antecipado da lide tem lugar quando a matéria de mérito for unicamente
de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em
audiência (Art. 355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o julgamento
antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por
meio da prova documental acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da prova é
influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos deduzidos em
juízo, admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os meios legais "para
provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos regem a fase
probatória: o princípio dispositivo e o da livre investigação das provas. O primeiro
consiste na regra em que o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes
quanto às provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo, diante do caráter publicista do processo, permite ao juiz buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a
pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é dever dele e
não mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por isso, não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para o apelante, tendo em vista que as provas documentais
apresentadas se mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando totalmente
prescindível a produção de prova testemunhal.
Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que, o autor
se matriculou no Curso de Engenharia de Produção oferecido pela ré mediante o
“Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” acostado às fls. 37/38. O contrato
foi celebrado no âmbito de programa social denominado “Uniesp Paga”, por meio da
qual esta prometia a gratuidade do curso aos alunos beneficiários, conforme publicidade
veiculada.
Ao concluir o curso, a requerida não arcou com o
pagamento do financiamento estudantil, sob o argumento de que o autor não cumpriu
com as obrigações exigidas pelo programa, pois descumpriu a cláusula 3.2 do contrato
(fls. 37/38), deixando de demonstrar excelência no rendimento escolar.

Da análise do histórico escolar do autor (fls. 41/42),
constata-se rendimento abaixo de 7,0 em cinco matérias: Sociologia (média final 6,0);
Física Experimental (média final 6,5); Fundamentos da Ciência dos Materiais (média
final 6,5); Planejamento, Controle da Produção II (médica final 6,0) e Gestão do
Conhecimento (médica final 5,5).
Ora, o contrato firmado entre as partes possui cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa acerca do rendimento escolar:
“3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividade acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido;
ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais;”
Tal cláusula possui ainda regulamentação por Portaria
Interna da instituição:
“Parágrafo
Primeiro.
Demonstrará
obtenção
de
EXCELÊNCIA ACADÊMICA no rendimento escolar e na frequência às aulas o
estudante que obteve aprovação individual em todas as disciplinas (componentes
curriculares) do período cursado pelo FIES com média semestral final mínima de 7,0
(sete) pontos em cada uma, e frequência de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e
atividades acadêmicas, sem exame ou dependência.”
E o Manual do Aluno também dispõe sobre a nota
necessária à aprovação: “Em qualquer disciplina, os alunos que obtiverem média
semestral de aprovação igual ou superior a sete (7,0) e frequência igual ou superior a
setenta e cinco por cento (75%) são considerados aprovados.”
Portanto, constata-se que o autor não atingiu a média
exigida em três matérias, de modo que não pode furtar-se ao cumprimento das
obrigações explicitadas.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
“APELAÇÃO.
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
CONEXO
COM
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEGITIMIDADE DO BANCO-CORRÉU. AÇÕES DESTINADAS A
OBRIGÁ-LO
À
PRÁTICA
DE
ATOS
DA
SUA
ESFERA
DE
COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. É legítima para
compor o polo passivo da ação a parte que se pretende obrigar a cumprir
atos de sua competência. APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATO
NO
QUAL
A
PARTE
RÉ
SE
COMPROMETEU
A
QUITAR
FINANCIAMENTO DO FIES, DESDE QUE A AUTORA CUMPRISSE
CERTAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PACTO. DESCUMPRIMENTO
RELACIONADO AO RENDIMENTO ESCOLAR NÃO ALCANÇANDO A
MÉDIA ESTABELECIDA NO REGIMENTO INTERNO. OCORRÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. Ficou claro, pelas disposições
contratuais, que, para obter o pagamento, pela ré, de seu financiamento
junto ao FIES, o aluno deveria cumprir certas condições contratuais, dentre
elas obtenção de média mínima, o que não foi alcançado, segundo o
histórico escolar apresentado nos autos.” (TJSP; Apelação Cível
1111270-76.2018.8.26.0100; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/06/2019; Data de Registro: 29/06/2019)
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de
nulidade de cláusulas contratuais c./c. perdas e danos e pedido de
antecipação de tutela. Sentença de improcedência da ação. Autora que
aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES.
Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato
de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas
exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas em contrato,
notadamente a exigência de excelência no rendimento escolar e realização
de trabalhos voluntários. Nos contratos bilaterais, a parte somente pode
exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas
obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do
princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença de improcedência
confirmada. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1010264-58.2018.8.26.0348; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de
fazer c/c restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cerceamento de defesa inocorrente. Provas documentais carreadas aos
autos suficientes para o julgamento antecipado. Instituição de ensino que se
comprometeu ao pagamento da amortização do Financiamento Estudantil
(FIES) mediante o preenchimento de requisitos pelo beneficiado.
Inexistência de vício de consentimento quanto aos termos contratados.
Conjunto probatório dos autos demonstra que a parte autora não cumpriu
os requisitos claros e objetivos do contrato assinado livremente por ela.
Impossibilidade de compelir a parte ré a arcar com o pagamento do
financiamento estudantil. Dano material e moral inexistentes. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios fixados
em favor da parte autora majorados para o importe de 15% sobre o valor
da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1020992-73.2017.8.26.0032;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data
de Registro: 28/06/2019)
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

PROGRAMA "UNIESP PAGA"
"CONTRATO DE GARANTIA DE
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES" ATRAVÉS DO QUAL
AVOCOU A RÉ O COMPROMISSO DE ARCAR COM O PAGAMENTO
DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ASSUMIDO PELO AUTOR
PERANTE
O
FIES

IMPUTAÇÕES
RECÍPROCAS
DE
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL

SÉRIE
DE
CONDIÇÕES
IMPOSTAS AO ALUNO PARA PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA
CONTRAPARTE EXIGÊNCIA DE NOTA MÍNIMA NO ENADE NÃO
CUMPRIDA PELO REQUERENTE
OBRIGAÇÃO OBJETIVAMENTE
IMPOSTA CUJO DESCUMPRIMENTO LIBERA A INSTITUIÇÃO DE
ENSINO DE SEU ENCARGO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL
EXPRESSA
ARGUMENTO SUFICIENTE AO ACOLHIMENTO DAS
PRETENSÕES RECURSAIS, PREJUDICADOS OS DEMAIS REFORMA
DA SENTENÇA PARA DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
PRECEDENTES
SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR
DELIMITADA, OBSERVADA GRATUIDADE
APELO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1025557-66.2017.8.26.0554; Relator (a): Francisco
Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro:
25/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação de obrigação de fazer - contrato de prestação de serviços
educacionais - adesão a programa social (FIES) mantido pela UNIESP -
obrigação do aluno de cumprir determinados requisitos - obtenção de nota
no Enade inferior à prevista no contrato que afasta o critério de excelência
acadêmica - ausência de publicidade enganosa - precedentes desta Corte -
ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1055611-82.2018.8.26.0100; Relator (a): Coutinho
de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro:
19/06/2019)
Nesse contexto, de fato, não se pode exigir da instituição
de ensino o cumprimento do avençado, na medida em que o autor não cumpriu os
requisitos contratados.
Por fim, cumpre anotar que, na Ação Civil Pública n°
0008623-14.2013.8.26.0482, ajuizada pelo Ministério Público, em virtude da suposta
propaganda enganosa, que teria sido veiculada pela apelada, houve desistência por parte
do Ministério Público, homologada por Sentença, publicada em 26.02.15, o que
dispensa maiores digressões sobre o tema.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o §3o, do art. 98
do CPC. (gratuidade)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1019416-44.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 3a Vara Cível.
Apelante: EVERTON BRAMBILA.
Apelado: UNIESP S/A E OUTROS.
Juiz (íza) de 1a instância: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 13889
Respeitado o entendimento exarado pela e. des. Relatora,
divirjo.
A parte ativa, ora apelante, alega que houve abusividade por
parte da UNIESP que se comprometeu a pagar o seu financiamento estudantil (FIES),
mas não o fez.
O contrato firmado entre as partes (“CONTRATO DE
GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES”) prevê que a
UNIESP garante o pagamento do FIES de seus alunos na fase de amortização do
financiamento desde que cumpridas algumas responsabilidades.
E o contrato foi assinado de forma livre e espontânea, estando
claro ao dispor sobre os requisitos que deveriam ser cumpridos para que houvesse a
amortização do financiamento, sem qualquer violação aos artigos 14 e 37 do CDC.
A Cláusula Terceira do Contrato elenca os requisitos de
responsabilidade do beneficiário, destacando-se: 3.2 “Mostrar excelência no
rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no
Curso Superior Escolhido; ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais;”.
A exclusão do programa Uniesp Paga o foi ao fundamento de
que houve descumprimento da responsabilidade contratual prevista no item 3.2 do
contrato, qual seja a “excelência no rendimento escolar” ou “excelência acadêmica”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois obtidas notas inferiores a 7,0 (sete) em algumas disciplinas.
Entretanto, não consta do “Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES” menção a critério para se aferir o que deva ser considerado
como “excelência acadêmica” no rendimento escolar.
E não logrou a corré Uniesp comprovar tenha entregado, quando
da contratação, cópia de regulamento ou de portaria interna informando quais seriam os
critérios de aferição da enfocada “excelência no rendimento escolar” desejada.
Ainda, o print do regimento disponibilizado em seu site está
desacompanhado de documento comprobatório da data em que tal regimento foi
editado, de modo que não se pode concluir tenha tido o discente conhecimento desses
critérios quando da adesão ao programa, por eles não podendo ser cobrado.
Do contexto, à falta de apresentação de norma sobre definição
de nota mínima para fins de “excelência acadêmica” não há como acolher a defesa de
descumprimento de enfocada obrigação, resultando enquadrada a cláusula como
violadora do dever de informação (CDC, art. 6o, III) e da boa-fé objetiva (art. 51),
garantidos no CDC:
Artigo 6o - São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos
e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (...);
Nesse sentido é o entendimento na Corte:
“APELAÇÃO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS PROGRAMA "FIES UNIESP PAGA" Contrato
de garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição
de ensino Negativa do pagamento pela ré sob o argumento de que a
autora descumpriu o requisito de "excelência acadêmica"

Descumprimento contratual não caracterizado Condição imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolutamente subjetiva, sem qualquer critério objetivo ou
esclarecimento constante no instrumento contratual Violação do
dever de informação ao consumidor
Nulidade da cláusula

Aplicação dos artigos 6o, III, e 51, ambos do CDC Aprovação da
aluna em todas as disciplinas cursadas, com histórico escolar
satisfatório
DANOS MORAIS
OCORRÊNCIA
Transtornos
evidenciados que ultrapassam o mero aborrecimento, em decorrência
da má atuação da instituição de ensino ré, caracteriza a falha na
prestação dos serviços, atingindo patamar indenizável Indenização
reduzida para R$.6.000,00 (seis mil reais)
Critérios da
proporcionalidade e razoabilidade SENTENÇA REFORMADA NO
PARTICULAR RECURSO PROVIDO EM PARTE” (Apelação no
1023353-49.2017.8.26.0554, Rel. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara
de Direito Privado, DJ 06/05/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS FIES Garantia de pagamento, mediante o cumprimento
de determinados requisitos Excelência em rendimento escolar
Cláusula dúbia Afastamento Necessidade Indevida negativação
do nome do consumidor Danos morais configurados Indenização
devida - Reembolso de honorários contratuais
Ressarcimento
indevido - Ação improcedente em face do réu Banco do Brasil e
parcialmente procedente em relação à UNIESP
Agravo retido
prejudicado

Apelo
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1012924-16.2015.8.26.0482, Rel. Melo Bueno, 35a Câmara de Direito
Privado, DJ 30/04/2019).
“APELAÇÃO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS PROGRAMA "FIES UNIESP PAGA" Contrato
de garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição
de ensino Negativa do pagamento pela ré sob o argumento de que a
autora descumpriu o requisito de "excelência acadêmica"

Descumprimento contratual não caracterizado Condição imposta
absolutamente subjetiva, sem qualquer critério objetivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esclarecimento constante no instrumento contratual Violação do
dever de informação ao consumidor
Nulidade da cláusula

Aplicação dos artigos 6o, III, e 51, ambos do CDC Aprovação da
aluna em todas as disciplinas cursadas, com histórico escolar
satisfatório
DANOS MORAIS
OCORRÊNCIA
Transtornos
evidenciados que ultrapassam o mero aborrecimento, em decorrência
da má atuação da instituição de ensino ré, caracteriza a falha na
prestação dos serviços, atingindo patamar indenizável Indenização
fixada em R$.4.000,00 (quatro mil reais)
Critérios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
atendidos

SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus
decorrentes
da
sucumbência”
(Apelação
no
1009042-12.2016.8.26.0482, Rel. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara
de Direito Privado, DJ 25/04/2019).
E por cumpridas todas as demais obrigações, segue a corré
Uniesp condenada a cumprir a obrigação prevista na cláusula 2.4. do Contrato, que
dispõe: “2.4. Efetuar o pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil FIES do(a)
aluno(a) beneficiado um ano e meio após a conclusão de seu curso, em prazo de 3 vezes
o tempo de duração desse Curso e com juros de 3,4% ao ano” .
Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
PLEITO DE CONDENAÇÃO DA DEMANDADA NA OBRIGAÇÃO
DE CUSTEAR FINANCIAMENTO ESTUDANTIL SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. Argumentos da ré, ora apelante, inconvincentes
Alegação de que a autora, porque durante o curso obteve nota abaixo
de 7,0 não teve "excelência acadêmica", requisito para que custeasse
seus estudos Subjetividade do termo "excelência acadêmica"
Indicação de que necessária nota mínima constante de portaria
interna editada após a assinatura do contrato que não socorre à
apelante Precedente - Ofensa ao dever de informação e boa-fé
objetiva Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor Iterativos julgados deste C.
Tribunal de Justiça a respeito da mesma previsão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correta a sentença ao condenar a requerida ao custeio do
financiamento estudantil, nos termos do constante no Programa
"UNIESP PAGA"
Precedentes, envolvendo o mesmo grupo
educacional. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação no 1001191-14.2018.8.26.0073, Rel. Sergio Gomes, 37a
Câmara de Direito Privado, DJ 29/01/2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
"PROGRAMA UNIESP PAGA". Ameaça de negativação do nome.
Valor que deveria ser pago pelas instituições de ensino. Sentença de
improcedência. Pretensão da autora de reforma. CABIMENTO:
Autora apelante beneficiária da bolsa de estudo denominada
"UNIESP PAGA". Instituições mantenedoras do programa que não se
desincumbiram de demonstrar que a aluna autora descumpriu suas
obrigações contratuais. Responsabilidade das instituições de ensino
rés de arcar com o pagamento do financiamento estudantil. Danos
morais configurados e que devem ser reparados por todos os réus
apelados. Razoável a fixação da indenização por danos morais no
valor de R$5.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito
Privado.
Sentença
reformada.
PROCESSUAL
CIVIL

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. Alegação em contrarrazões de que
a competência para julgar a demanda é da Justiça Federal.
DESCABIMENTO: Ainda que o "FIES" seja um programa de
financiamento criado pelo Governo Federal e administrado pelo
Ministério da Educação (MEC), o pedido da autora se fundamenta
em descumprimento contratual atribuído somente à parte ré.
RECURSO PROVIDO” (Apelação no 1001270-96.2017.8.26.0438,
Rel. Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ
28/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em complemento à obrigação da UNIESP de quitar o
financiamento ou o débito vencido do FIES perante o agente financeiro Banco do
Brasil S.A. ou a quem detenha o crédito por cessão-, incluída nessa sua obrigação
providências para cancelamento da negativação inserta em cadastro de devedores
mantidos por órgãos de proteção ao crédito, para tanto fixado prazo de 10 (dez) dias
úteis, segue também acolhido o pedido da parte ativa de condenação da UNIESP a se
abster de promover inscrição do nome em cadastro de devedores, e para hipótese de
descumprimento de alguma dessas obrigações é fixada pena de multa diária no valor de
R$ 1.000,00, limitada ao valor do débito contratual perante o agente financeiro ou
cessionário do crédito.
Consigno, por salutar, que o cumprimento do julgado no que
tange à obrigação de fazer e não fazer tem o prazo deferido contado a partir da
disponibilização no DJE deste julgamento, consoante NCPC, art. 513, § 2o, I.
A UNIESP, excluindo ou negando cobertura do FIES, deu causa
a dano moral como reflexo íntimo de abalo de crédito, sendo sua responsabilidade e
obrigação de indenizar esse resultado danoso, conforme assegura a CF, art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com a
extensão do dano (CC, art. 944), e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como com o desiderato de prevenir condutas semelhantes,
razões pelas quais, no caso, reputo adequado valor de R$ 10.000,00, atualizado pela
tabela de débitos judiciais da data deste julgamento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se
juros de mora da citação pelo evento inserir-se no âmbito de relação contratual a inibir
incidência da Súmula STJ 54.
No que tange ao agente financeiro, o Banco do Brasil S.A., é
parte passiva legítima, mas conquanto suporte apenas os efeitos no que tange à
obrigação da UNIESP de quitar o financiamento estudantil, pois em relação a si o
contrato remanesce hígido e exigível (da UNIESP), lhe é extensiva, até pela “cadeia de
consumo”, a obrigação de promover cancelamento da restrição em cadastro de
devedores, pena da multa acima fixada.
Do contexto, o recurso é parcialmente provido, e a ação julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente em relação à UNIESP, e parcialmente procedente em relação ao Banco do
Brasil S.A.
O decaimento da UNIESP é integral, de modo que arca por
inteiro com os ônus do decaimento, conforme sentença. E quanto ao banco é
proporcional, arcando com a parte ativa em proporção com custas e despesas
processuais, e cada qual com honorários advocatícios dos patronos da parte contrária, no
valor de R$ 2.000,00, arbitrado em consonância com o NCPC, art. 85, § 8o.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
10538F8D
17
25
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
105AA2A1
26
32
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
105A455B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019416-44.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.